Tribunal: STJ
Processo: 1016168-51.2023.8.26.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993283 - SP(2025/0264796-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: TAM LINHAS AEREAS S/A
ADVOGADO
: FABIO RIVELLI - SP297608
AGRAVADO
: FABRICIO SANTOS SCARPELLINI
AGRAVADO
: JOAO VITOR MARTINS BOTARO
AGRAVADO
: SIMONE MARTINS
ADVOGADO
: BENY SENDROVICH - SP184031
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) ausência de prequestionamento da
matéria tratada no recurso especial; ii) ausência de violação do
do
art. 489
CPC; iii) incidência da Súmula 7 do STJ; e, iv) não cabimento de recurso
especial por ofensa a norma diversa de tratado ou lei federal.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 23:06:13
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 9b7a4ffb-6147-4984-b8a0-011acee9d828

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993283 - SP (2025/0264796-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: TAM LINHAS AEREAS S/A
ADVOGADO
: FABIO RIVELLI - SP297608
AGRAVADO
: FABRICIO SANTOS SCARPELLINI
AGRAVADO
: JOAO VITOR MARTINS BOTARO
AGRAVADO
: SIMONE MARTINS
ADVOGADO
: BENY SENDROVICH - SP184031
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: i) ausência de prequestionamento da matéria
tratada no recurso especial; ii) ausência de violação do
do CPC; iii)
art. 489
incidência da Súmula 7 do STJ; e, iv) não cabimento de recurso especial por
ofensa a norma diversa de tratado ou lei federal.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por TAM LINHAS AEREAS S/A contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial..
de compensação por danos morais, ajuizada por FABRÍCIO SANTOS
Ação:
SCARPELLINI, SIMONE MARTINS e JOÃO VITOR MARTINS BOTARO, em face de TAM
LINHAS AEREAS S/A, na qual requer a condenação ao pagamento de R$ 10.000,00
(dez mil reais) para cada autor, em razão de atraso de voo com perda de conexão e
chegada ao destino 26 horas após o previsto.
Documento eletrônico VDA52573354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:06:38
Código de Controle do Documento: a28713bf-9038-4be5-8f67-22253d0ebacf

julgou improcedentes os pedidos.
Sentença:
deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos
Acórdão:
agravados, nos termos da seguinte ementa:

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Falha na
prestação dos serviços ofertados pela empresa aérea configurada. Ausência de
comprovação de fortuito externo, consistente nas condições climáticas desfavoráveis.
Atraso de 26 horas ao destino contratado. Danos morais in re ipsa. Caracterizados.
Quantum fixado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Precedentes desta C. Câmara. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
(e-STJ fl. 192)

não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão da Presidência do STJ:
interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou especificamente
Agravo interno:
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, inclusive os óbices das
Súmulas 7/STJ e 282/STF, do
do CPC, e do não cabimento do recurso
art. 489
especial por ofensa a norma diversa de tratado ou lei federal. Traz questões relativas
ao mérito do recurso especial. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja
determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP:

i) ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso especial;
ii) ausência de violação do art. 489 do CPC;
iii) incidência da Súmula 7 do STJ; e,
iv) não cabimento de recurso especial por ofensa a norma diversa de
tratado ou lei federal.

- Da ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso
especial (Súmula 282 do STF)
Documento eletrônico VDA52573354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:06:38
Código de Controle do Documento: a28713bf-9038-4be5-8f67-22253d0ebacf

Do exame do agravo em recurso especial, observa-se que a parte
agravante não sustentou a inaplicabilidade da
de forma consistente,
Súmula 282/STF
pois se limitou a asseverar, de forma genérica, que a matéria teria sido
prequestionada.
Não demonstrou, ainda, que a tese relativa à interpretação do artigo de lei
federal indicado no apelo especial teria sido efetivamente analisada e debatida no
acórdão recorrido. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
REsp 2.101.466/SP,
de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.314.188/SP,
21/12/2023.

- Da ausência de violação do
do CPC
art. 489
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de
combater o fundamento referente à ausência de negativa de prestação jurisdicional,
tendo em vista que não demonstrou, de maneira clara e específica, a existência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão proferido pelo TJ/SP.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
e
AREsp 2.183.105/MG,
7/12/2023
AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 1.996.859/SP,
4/5/2022.

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese,
sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

- Do não cabimento de recurso especial por ofensa a norma diversa de
tratado ou lei federal.
A parte agravante, em seu agravo em recurso especial, não refutou o
fundamento de que, de acordo com a legislação vigente, a interposição de recurso
especial só é cabível quando a decisão recorrida se baseia em ofensa à legislação
federal. Com efeito, não é possível a interposição de recurso especial quando a
decisão se baseia em violação de súmula, de dispositivo constitucional ou de
qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 2.053.156/RS,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
17/8/2022;
REsp 1.897.074/SP,
18/3/2022.
Documento eletrônico VDA52573354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:06:38
Código de Controle do Documento: a28713bf-9038-4be5-8f67-22253d0ebacf

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA52573354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:06:38
Código de Controle do Documento: a28713bf-9038-4be5-8f67-22253d0ebacf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.993.283 / SP
Número Registro: 2025/0264796-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10161685120238260003
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LATAM AIRLINES GROUP S/A
ADVOGADO : FABIO RIVELLI - SP297608
AGRAVADO
: FABRICIO SANTOS SCARPELLINI
AGRAVADO
: JOAO VITOR MARTINS BOTARO
AGRAVADO
: SIMONE MARTINS
ADVOGADO : BENY SENDROVICH - SP184031
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - TRANSPORTE
AÉREO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TAM LINHAS AEREAS S/A
ADVOGADO : FABIO RIVELLI - SP297608
AGRAVADO
: FABRICIO SANTOS SCARPELLINI
AGRAVADO
: JOAO VITOR MARTINS BOTARO
AGRAVADO
: SIMONE MARTINS
Documento eletrônico VDA54006342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:48
Código de Controle do Documento: edd17258-1bdd-4eb5-bbed-460770b8619b

ADVOGADO : BENY SENDROVICH - SP184031
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:48
Código de Controle do Documento: edd17258-1bdd-4eb5-bbed-460770b8619b